Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO ELEITO ARBITRARIAMENTE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do foro do Distrito Federal para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter sido expressamente determinado o cumprimento do art. 64, § 3o, do CPC, quanto à remessa dos autos ao juízo competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à determinação expressa de remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa.
4. A análise do julgado demonstra que não há omissão a ser sanada, pois a decisão impugnada tratou expressamente da remessa dos autos ao juízo competente, ao ratificar a decisão de declínio de competência para a Comarca de Fortaleza/CE, em razão da residência do autor e da existência de agência da instituição financeira ré na localidade.
5. A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável do agravo de instrumento, não configurando omissão nem qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.